Tribunal: TJBA
Processo: 0559781-53.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0559781-53.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: FERNANDO FREAZA BLANCO e outros (3) Advogado(s): ANDRE DOS SANTOS FILHO APELADO: ALEX DAN FERREIRA GOES e outros Advogado(s): MAF 03 ACORDÃO AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO MANTIDO. AFIRMAÇÃO DOS PRÓPRIOS RECORRENTES DE SEREM PROPRIETÁRIOS DE DEZ IMÓVEIS. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE PAGAMENTO AO FINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA ATUAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 0559781-53.2015.8.05.0001, em que figuram como agravante FERNANDO FREAZA BLANCO e outros (3) e como agravados ALEX DAN FERREIRA GOES e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator